Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A contradição apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o acórdão é claro em reputar a propriedade à seguradora a partir da entrega do DUT e, no item 5, especifica que “[...] nos casos de roubo/furto de veículo, o proprietário deve comunicar o fato ao DETRAN a fim de que os encargos administrativos (multas) e tributários (IPVA) não lhe sejam imputados nesse intervalo, [...]”, reconhecendo a falha da empresa seguradora em realizar os procedimentos necessários ante a ocorrência do sinistro (itens 11 e 12).
3. Os dispositivos refletem a fundamentação e não há contradição a ser sanada. Por outro lado, não se verifica litigância de má-fé da parte embargante de forma a possibilitar a incidência da multa prevista em lei.
4. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.